Tribunal: TJES
Processo: 0009428-80.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009428-80.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIJAINE ALMEIDA ANDRADE

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - SUPOSTA OBSCURIDADE - ALEGADA FALTA DE ENFRENTAMENTO DO PLEITO INDENIZATÓRIO SOB A ÓTICA PRETENDIDA NA PETIÇÃO INICIAL - VÍCIO NÃO DESCORTINADO - PROLAÇÃO DE SENTENÇA CITRA PETITA NÃO ARGUIDA NA APELAÇÃO CÍVEL - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IURA NOVIT CURIA E DO BROCARDO MIHI FACTUM DABO TIBI JUS - ORGÃO JULGADOR NÃO ADSTRITO AOS PRECEITOS JURÍDICOS DESEJADOS PELA PARTE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

1)
Ao aduzir a presença de ponto obscuro no acórdão, a embargante olvida que tal vício, segundo a melhor doutrina, representa ausência de clareza, seja na fundamentação, seja no dispositivo do julgado, o que certamente não se verifica no caso em apreço. De um breve lançar de olhos sobre o acórdão percebe-se que as razões de decidir foram enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente.

2)
Não se constata o vício alegado: a uma, porque a sentença apreciou – e rechaçou – a pretensão autoral sob a ótica exclusivamente do dano extrapatrimonial, sem que a parte (então apelante), a impugnasse expressamente (CPC, art. 1.010, III), sustentando, quiçá, ter sido proferida citra petita, por não ter a pretensão sido examinada sob uma dupla ótica, conforme é pretendido; e, a duas, por se tratar de típica hipótese de aplicação do brocardo mihi factum dabo tibi jus (dai-me os fatos e te darei o direito), que permite ao julgador analisar de forma ampla a pretensão inicial, atribuindo-lhe o fundamento pertinente, bem como do princípio iura novit curia (“o juiz conhece o direito”).

3)
Equivoca-se a parte ao sustentar a existência de obscuridade no acórdão – e o mesmo se verificaria se tivesse lhe atribuído pecha omissiva – haja vista ser permitido ao julgador solucionar o caso valendo-se de fundamentação legal diversa da apontada pela parte, desde que atentando-se ao princípio do livre convencimento motivado e aos limites da questão submetida ao seu crivo, o que, diga-se de passagem, foi observado de forma escorreita no julgamento.

4)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Marijaine Almeida Andrade

contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 4620291) que, à unanimidade de votos, negou provimento à
apelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, que julgou improcedente o pedido formulado na presente “
ação de reparação de danos
” ajuizada em face de
Banco Santander (Brasil) S/A
.

Em suas razões recursais, sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de
obscur
idade

por não ter o Órgão Julgador se atentado para fundamento contido na petição inicial, a saber, não se tratar de mero pedido de
indenização por dano moral, mas indenização pelo descumprimento do Código de Defesa do Consumidor e
também
da legislação municipal e estadual. Aduz ainda a embargante que a
infringência às legislações estadual e municipal não foram enfrentadas no acórdão.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

De acordo com a embargante, a reparação por ela pretendida, em virtude de sua espera por atendimento, numa agência do embargado, durante 1h41min (uma hora e quarenta e um minutos), quando lá compareceu no dia 01/10/2019 a fim de solicitar o encerramento de sua conta bancária, foi apreciado por este Órgão Julgador exclusivamente sob a ótica do
dano moral
(pedido “C”), não se atentando para a causa de pedir contida na inicial fundada “no
descumprimento do Código de Defesa do Consumidor e também da legislação municipal e estadual
”, sendo, inclusive, formulado pleito indenizatório nesse sentido (pedido “B”).

D
esde logo adianto que o acórdão não se ressente da mácula suscitada pela embargante, conforme passo a demonstrar. Vejamos.

Ao aduzir a presença de ponto obscuro na decisão, a embargante olvida que tal vício, segundo a melhor doutrina, representa falta de clareza, seja na fundamentação, seja no dispositivo do julgado, o que certamente não se verifica no caso em apreço.

Isso porque, de um breve lançar de olhos sobre o acórdão percebe-se que as razões de decidir foram enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente.

Logo, não se registra quaisquer dos graus reconhecidos para a obscuridade, seja uma simples ambiguidade, que pode resultar do emprego de palavras de acepção dupla ou múltipla – sem que do contexto ressalte a verdadeira no caso – seja, uma completa ininteligibilidade.

A bem da verdade, refere-se a embargante a suposta
omissão
do julgado por supostamente não ter sido apreciado o seu pedido “B”, repito, de indenização em virtude da alegada violação à legislação municipal e estadual, a qual não se confundiria com a indenização por dano moral (pedido “C”).

Ainda assim, fundamentalmente por 2 (duas) razões, não constato o vício alegado:
a uma
, porque a sentença apreciou – e rechaçou – a pretensão autoral sob a ótica exclusivamente do dano extrapatrimonial, sem que a parte (então apelante), a impugnasse expressamente (CPC, art. 1.010, III), sustentando, quiçá, ter sido proferida citra petita, por não ter a pretensão sido examinada sob uma dupla ótica, conforme é pretendido; e,
a duas
, por se tratar de típica hipótese de aplicação do brocardo mihi factum dabo tibi jus (dai-me os fatos e te darei o direito), que permite ao julgador analisar de forma ampla a pretensão inicial, atribuindo-lhe o fundamento pertinente, bem como do princípio iura novit curia (“o juiz conhece o direito”).

Assim, cabe ao julgador decidir sobre a correção subsunção do fato à norma jurídica (iura novit cura),
mesmo que não seja aquela invocada pela parte
(mihi factum dabo tibi jus).

Vejamos os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, meramente a título de ilustração:

“(...) 1. Consoante cediço no STJ, não há falar em julgamento extra petita quando o julgador - adstrito às circunstâncias fáticas da demanda (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos -
procede à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu, o que se coaduna com as máximas contidas nos brocardos iura novit curia e da mihi factum dabo tibi jus
(...)”

(STJ, Quarta Turma, REsp 1.747.956/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, rel. para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 15/06/2021, DJe 30/8/2021)

“(...) V. Não há contradição em afastar a alegada violação ao art. 535 do CPC/73, e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso, por ausência de prequestionamento, porque
é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado, sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte
, sobretudo diante do brocardo da mihi factum, dabo tibi jus. Nesse sentido: (...)”

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1.579.328/SP, relª. Minª. Assusete Magalhães, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018)

Portanto, equivoca-se a parte ao sustentar a existência de obscuridade no acórdão – e o mesmo se verificaria se tivesse lhe atribuído pecha omissiva – tendo em vista ser permitido ao julgador solucionar o caso valendo-se de fundamentação legal diversa da apontada pela parte, desde que atentando-se ao princípio do livre convencimento motivado e aos limites da questão submetida ao seu crivo, o que, diga-se de passagem, foi observado de forma escorreita no julgamento.

Ainda assim, é possível perceber que o acórdão abordou a questão atinente às legislações correlatas, tal qual pretendido pela embargante, em trecho constante do voto condutor, de minha lavra, no qual afirmei que “a mera violação de legislação municipal ou estadual, que estabelece o tempo máximo de espera em fila de banco, não é suficiente para ensejar o direito à indenização, apesar dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo demandante.”

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora